Tribunal: STF
Processo: RE 700984
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADAS OU COLIGADAS NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP 2.158-35/2001. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 537 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto por COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 611.586 (Tema 537 da repercussão geral). A agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001, por violação ao princípio da capacidade contributiva e por ausência de decreto regulamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a tributação de lucros auferidos por controladas no exterior, determinada pelo art. 74 da MP 2.158-35/2001, é inconstitucional por suposta violação ao princípio da capacidade contributiva, em razão da ausência de efetiva disponibilidade econômica da renda; e (ii) a exigência tributária seria inválida pela ausência de regulamento previsto no caput do referido art. 74.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada está em conformidade com o Tema 537 da repercussão geral, no qual a Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001 quanto à tributação de lucros auferidos por controladas ou coligadas sediadas em países de tributação favorecida ou “paraísos fiscais”.



    4. A alegação de violação ao princípio da capacidade contributiva já foi examinada no precedente de repercussão geral, não havendo questão nova ou autônoma.



    5. A discussão relativa à ausência de regulamento tem natureza infraconstitucional, não sendo apta a viabilizar recurso extraordinário.



    6. A jurisprudência do STF busca assegurar uniformidade e segurança jurídica em matéria tributária, o que impede reabertura de debate sobre tema já pacificado, nos quais o colegiado utilizou os princípios tributários aplicáveis para a formação do posicionamento da Corte.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.